Tribunal: TJMT
Processo: 0005259-64.2013.8.11.0025
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005259-64.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVAN SILVA CANTO JUNIOR - CPF: 033.422.762-31 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), VINICIUS MARIANO DO PRADO - CPF: 003.516.322-47 (APELANTE), ANTENOR RAFAEL BURIOL - CPF: 325.989.800-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - JUÍNA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SOUSA FERRO - CPF: 015.831.842-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEM RODRIGUES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOUSA FERRO - CPF: 015.831.842-01 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), WESLLEM RODRIGUES PINTO - CPF: 011.884.222-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTOS QUALIFICADOS, RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DAS DEFESAS – ARGUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO QUE CONCERNE À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CRITERIOSAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ARGUIDA TESE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO – REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DO CRIME DE TRÁFICO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE
PROVAS

JUDICIAIS
QUE POSSAM LASTREAR A CONDENAÇÃO DOS APELANTES –
IN DUBIO PRO REO
– VENTILADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA A PARTIR DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL SUBMETIDA A CONTRADITÓRIO – CONFISSÃO DOS ACUSADOS – ALMEJADA O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DOS ARTIGOS 45 OU 46 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA A COMPROVAR A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS ACUSADOS OU O EFEITO DE DROGA DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALMEJADA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA –
INSTADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DOS RÉUS – VIABILIDADE – EMPREGO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL – REQUERIDA REVISÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR O PREJUÍZO EFETIVAMENTE ENFRENTADO PELAS VÍTIMAS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3o, DO CPC

–
RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO
.

1. Impossível o reconhecimento da nulidade da sentença, sob a alegação de que a fundamentação apresentada pelo juiz ao analisar as circunstâncias judiciais se mostrou insuficiente, quando, a par da temática confundir-se com o mérito do recurso, verificar-se que a sentença foi criteriosamente fundamentada, embora o magistrado tenha feito referência as circunstâncias judiciais apenas uma vez, ante a similitude das molduras fáticas e das características pessoais dos réus.

2. Forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus quanto ao crime de associação criminosa, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente se, verificado o trânsito em julgado para a acusação, constata-se o transcurso de mais de quatro anos desde a publicação da sentença.

3. Deve ser acolhida a
pretensão absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o quadro de dúvida invencível acerca da prática delitiva, quando
as provas
judicializadas
coligidas não ostentarem robustez suficiente à subsunção às normas penais incriminadoras (
in dubio pro reo
).

4. Não há falar em absolvição quando a prova documental, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e a confissão dos acusados certificarem a prática dos crimes de furtos qualificados.

5. Inviável o afastamento da qualificadora da destreza, que
se caracteriza pela peculiar habilidade física ou manual utilizada na prática do crime, o que faz com que a vítima sequer note que está sendo despojada de seus bens, devendo tal qualificadora ser entendida sob a ótica da vítima e não de terceiro.

6. Não há falar na incidência dos artigos
45 ou 46 da Lei n. 11.343/06, quando não houverem provas da dependência química dos acusados, bem como elementos que comprovem a ignorância ou coação na ingestão do material entorpecente ao longo da persecução penal, como exame clínico, vídeo ou prova testemunhal.

7. Imperativo se faz o reconhecimento do uso de argumentos genéricos e ilegítimos na exasperação da pena-base de todos os crimes a todos os acusados, e, desse modo, a consequente redução das sanções basilares, quando as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime forem reconhecidas como desabonadoras com base em elementos que integrem, por si só, o tipo penal, ou quando faltarem elementos nos autos aptos a desabonarem a personalidade e a conduta social dos agentes.

8. Em relação ao valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau a título de reparação de danos, necessária se faz a isenção dos apelantes da referida obrigação, pois, apesar do art. 387, inciso IV, do Código de Processo estabelecer que o juiz deverá estabelecer valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, não significa dizer que o juiz deve arbitrar um valor meramente simbólico, como efeito da sentença por ele proferida, quando não existirem nos autos elementos que permitam a fixação do valor, sob pena de cerceamento de defesa.

9. Não há falar em reforma da sentença que condena os réus que se dizem hipossuficientes nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

10. Deve se reconhecer a
extinção da punibilidade dos réus em relação aos crimes de receptação, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente se, verificado o trânsito em julgado para a acusação, constata-se o transcurso de mais de quatro anos desde a publicação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Vinicius Mariano do Prado, Wesllem Rodrigues Pinto, Bruno Sousa Ferro e Ivan Silva Canto Júnior,
almejando ver reformada a sentença que condenou o réu
Vinicius Mariano do Prado
à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput,
do Código Penal, e art. 33 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal;
Wesllem Rodrigues Pinto
à pena

de 14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 746 (setecentos e quarenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput;
art. 155, § 4o, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e art. 33 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal;
Bruno Sousa Ferro
à pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 893 (oitocentos e noventa e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput;
art. 155, § 4o, incisos II e IV, por três vezes, art. 155, § 4o, inciso II, por três vezes, na forma do art. 71; art. 180,
caput,
por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal;
Ivan Silva Canto Júnior
à pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 841 (oitocentos e quarenta e um) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput;
art. 155, § 4o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do art. 71; art. 180,
caput,
todos do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343./06, na forma do art. 69 do Código Penal; bem como condenou
todos os réus
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima à título de indenização pelos prejuízos sofridos.

Inconformada, a Defesa dos réus
Ivan Silva Canto Júnior
e
Vinicius Mariano do Prado
, requer, de forma preliminar, a nulidade da sentença, por insuficiência de fundamentação na dosimetria da pena. Pugna pela absolvição dos acusados, porquanto as provas angariadas ao longo da instrução processual não seriam suficientes para esclarecer a autoria delitiva de forma segura. Ainda, almeja a revisão do valor arbitrado à título de reparação dos danos aos familiares das vítimas e, finalmente, a isenção do pagamento dos dias-multa, custas e despesas processuais.

De outro lado, em suas razões recursais, a Defesa dos réus
Wesllem Rodrigues Pinto
e
Bruno Sousa Ferro
busca a absolvição de ambos os acusados do crime de tráfico de drogas, e pleiteia a absolvição do réu
Wesllem
em relação ao crime tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, supostamente perpetrado por duas vezes, na forma do art. 71, tudo do Código Penal, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. Vindica também o afastamento da qualificadora da destreza em relação a ambos os réus. Persegue a absolvição de
Wesllem
em relação ao crime insculpido no art. 288, do Código Penal, salientando, no entanto, a extinção da punibilidade para ambos os denunciados, pela ocorrência da prescrição. Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, em face da não individualização da reprimenda, bem como postula a incidência do art. 45 e 46 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público clama pelo parcial provimento dos recursos, para que seja extinta a punibilidade de todos os apelantes quanto ao crime de associação, em razão da prescrição. Além disso, pugna pela absolvição dos réus em relação ao crime de tráfico de drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo provimento parcial dos apelos, tão somente para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes, pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime tipificado no art. 288, do Código Penal, e absolver os apelantes do crime de tráfico de entorpecentes, bem como absolver o réu
Vinicius Mariano Prado
de todos os crimes a ele imputados.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, a Defesa de
Vinicius Mariano Prado
e
Ivan Silva Canto Júnior
alega que na análise das circunstâncias judiciais constantes do art. 59, do Código Penal, não foram atendidos os requisitos legais, o que ensejou a fixação da pena acima do mínimo legal. A partir disso, sustenta a nulidade da sentença de primeiro grau, visto que lastreada em fundamentação insuficiente acerca da dosimetria da pena aplicada.

Segundo consta nas razões recursais,
“
(...) não se sabe o raciocínio ou critério do Ilustre Juiz prolator da R. Sentença combatida, pela qual se chegou para fixar a pena acima do mínimo legal, contudo, com a devida ‘vênia’, temos que não levou ele em consideração o ser humano (...) ademais, o acusado por ser réu tecnicamente primário, aliado ao fato de ser inocente, não fazia jus a uma reprimenda exacerbada (...) daí resulta a nulidade, inclusive conforme jurisprudência de que: ‘Na fixação da pena o juiz deve pautar-se por critérios legais e recomendados pela doutrina, para ajustá-la ao seu fim social e adequá-la ao seu destinatário e ao caso concreto’ – TJ MT – RT. 612/353”
(
sic
, id. 5627084, p. 03/04).

Ora, a par da temática confundir-se com o mérito do recurso, analisando a sentença, verifica-se que foi criteriosamente fundamentada (item 5.1), fazendo o magistrado uma análise das circunstâncias judiciais, tendo, contudo, feito referência a elas apenas uma vez, ante a similitude das circunstâncias e características pessoais dos réus.

Nesse sentido, “
não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles”.
(STJ - HC 376.674/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/05/2017).

Logo,
rejeito
a presente arguição preliminar.

VOTO PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288,
CAPUT
, CP)

Ainda em sede de preliminar, a Defesa do réu
Wesllem Rodrigues Pinto

invoca a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa, insculpido no artigo 288,
caput
, do Código Penal, uma vez que ao tempo dos fatos o apelante contava com menos de 21 anos, o que enseja o cômputo do prazo de prescrição pela metade.

Com razão.

Após minuciosa análise dos autos, infere-se que, em relação ao delito previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal, a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição não só em relação a
Wesllen
, mas a todos os apelados.

Verifica-se que as penas aplicadas aos recorrentes, em razão da condenação pela prática desse delito, não ultrapassaram 02 (dois) anos de reclusão e, portanto, de acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
.

A sentença condenatória foi publicada em
05.08.2014
e até a presente data já transcorreram mais de
05 (cinco anos)
, situação que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso e, dessa forma, não há possibilidade de aumento da pena em grau recursal, em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Assim, operou-se, na hipótese, o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva, que, conforme o art. 107, inciso IV, do CP, é causa de extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade
do réu

Wesllem Rodrigues Pinto
e, de ofício, em relação aos réus
Vinicius Mariano do Prado
,
Bruno Sousa Ferro
e
Ivan Silva Canto Júnior
, no tocante ao crime previsto no art. 288,
caput
, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

VOTO MÉRITO

Vinicius Mariano do Prado
foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput,
do Código Penal (fato I), e art. 33 da Lei n. 11.343/06 (fato X), na forma do art. 69, do Código Penal.

Wesllem Rodrigues Pinto
foi condenado à pena

de 14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 746 (setecentos e quarenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput
(fato I)
;
art. 155, § 4o, incisos II e IV, por duas vezes (fatos III e IV), na forma do art. 71, todos do Código Penal, e art. 33 da Lei n. 11.343/06 (fato X), na forma do art. 69 do Código Penal;

Bruno Sousa Ferro
foi condenado

à pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 893 (oitocentos e noventa e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput
(fato I)
;
art. 155, § 4o, incisos II e IV, por três vezes (fatos II, III e IV), art. 155, § 4o, inciso II, por três vezes (fatos V, VI

e VII), na forma do art. 71; art. 180,
caput,
por duas vezes (fatos VIII e IX), na forma do art. 71, todos do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/06 (fato X), na forma do art. 69 do Código Penal;

Ivan Silva Canto Júnior
foi condenado

à pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 841 (oitocentos e quarenta e um) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 288,
caput
(fato I)
;
art. 155, § 4o, incisos II e IV, por três vezes (fatos II, III e IV), na forma do art. 71; art. 180,
caput
(fato VIII)
,
todos do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/06 (fato X), na forma do art. 69 do Código Penal.

Ademais,
todos os réus
foram condenados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima à título de indenização pelos prejuízos sofridos.

A denúncia expõe o contexto criminoso nos seguintes termos:

FATO 01: “Em dia e hora não especificados nos autos, mas neste ano de 2013, todos os denunciados associaram-se com o fim específico de cometerem crimes nesta comarca de Juína. Apurou-se que os denunciados após prévio ajuste, reuniram-se nesta comarca objetivando o cometimento dos delitos abaixo imputados, sendo que referente aos delitos patrimoniais, os objetos produto de crimes apreendidos com eles somam R$ 24.998,00(vinte e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais). Cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na associação criminosa, alguns praticando a subtração diretamente, outros prestando suporte logístico no deslocamento de um local para outro, bem como auxiliando na ocultação do material subtraído”.

FATO 02: “No dia 11/11/2013, por volta das 03:00 horas, na RJ Joalheria, nesta comarca, todos os denunciados, subtraíram para eles ou para outrem, mediante concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo, vários relógios e joias, todos itens relacionados no termo de entrega de fl. 27”.

FATO 03: “Em data não precisa, no início do mês de novembro entre os dias 08 e 09 de novembro, na Loja A Revolução, nesta comarca, os denunciados WESLLEM, BRUNO e IVAN, subtraíram para eles ou para outrem, mediante concurso de pessoas e com destreza, duas peças de roupas, todos itens relacionados no termo de entrega de fl. 63”.

FATO 04: “Em data não precisa, provavelmente no dia 12/11/2013, na Loja Avenida, nesta comarca, os denunciados WESLLEM, BRUNO E IVAN, subtraíram para eles ou para outrem, mediante concurso de pessoas e com destreza, dez peças de roupas, todos itens relacionados no termo de entrega de fl. 68”.

FATO 05: “No dia 09/11/2013, na Loja Exótica, nesta comarca, o denunciado BRUNO, subtraiu para si ou para outrem com destreza, uma calça jeans, descrita no termo de entrega de fl. 43”.

FATO 06: No dia 08/11/2013, na Loja Face a Face, nesta comarca, o denunciado BRUNO, subtraiu para si ou para outrem com destreza, uma calça jeans, descrita no termo de entrega de fl. 50”.

FATO 07: “Em data não precisa, no início do mês de novembro de 2013 na Loja Mariah, nesta comarca, o denunciado BRUNO, subtraiu para si ou para outrem com destreza, uma calça jeans, descrita no termo de entrega de fl. 57”.

FATO 08: “Em data não precisa, no início do mês de novembro de 2013 na Rua dos Perdizes, próximo ao Mercado Medo, Modulo IV, nesta comarca, os denunciados BRUNO e IVAN, adquiriram/receberam/ocultaram em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: televisão 32", marca Samsung de propriedade de ROSELI DA SILVA”.

FATO 09: Em data não precisa, no início do mês de novembro de 2013 na Rua dos Perdizes, próximo ao Mercado Medo, Módulo IV, nesta comarca, o denunciado BRUNO, adquiriu/recebeu/ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 03 calças jeans de propriedade de CARLOS RENAN SILVA COSTA”.

FATO 10: No dia 11/11/2013, na Rua dos Perdizes, próximo ao Mercado Medo, Modulo IV, nesta comarca, nesta cidade, todos os denunciados adquiriram/mantinham em depósito e preparavam substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em pasta base de cocaína. Na ocasião em que a Polícia Militar diligenciava a procura dos ladrões da Joalheria RJ, após adentrar a residência dos denunciados, logrou-se êxito em descobrir naquele local 26 petecas de substancia análoga a pasta base de cocaína, que totalizaram o peso de 5,7 gramas. Além da droga apreendida, foi apreendido no local vários petrechos para preparação da substância entorpecente, quais sejam: 06 frascos vazios de água boricada, utilizada para diluir pasta base, uma caneca e uma concha com vestígio de substancia análoga a cocaína”.
(
sic
).

Inconformada, a Defesa dos réus
Ivan Silva Canto Júnior
e
Vinicius Mariano do Prado
, requer, no mérito, a absolvição dos acusados, porquanto as provas angariadas ao longo da instrução processual não seriam suficientes para esclarecer a autoria delitiva de forma segura. Ainda, almeja a revisão do valor arbitrado à título de reparação dos danos aos familiares das vítimas e, finalmente, a isenção do pagamento dos dias-multa, custas e despesas processuais.

De outro lado, em suas razões recursais, a Defesa dos réus
Wesllem Rodrigues Pinto
e
Bruno Sousa Ferro
busca a absolvição de ambos os acusados do crime de tráfico de drogas, e pleiteia a absolvição do réu
Wesllem
em relação ao crime tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, supostamente perpetrado por duas vezes, na forma do art. 71, tudo do Código Penal, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. Vindica também o afastamento da qualificadora da destreza em relação ao réu
Wesllem
. Persegue a absolvição de
Wesllem
em relação ao crime insculpido no art. 288, do Código Penal, salientando, no entanto, a extinção da punibilidade para ambos os denunciados, pela ocorrência da prescrição, o que já foi devidamente analisado no voto preliminar. Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, em face da não individualização da reprimenda, bem como postula a incidência do art. 45 e 46 da Lei 11.343/06.

Os apelos comportam parcial provimento.

Inicialmente, e
xaminando detidamente os elementos de cognição, verifica-se que deve ser acolhida a pretensão absolutória em prol de todos os apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas (
fato 10
), previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ante o quadro de dúvida invencível acerca da prática delitiva.

Apesar do material encontrado com os recorrentes tratar-se de cocaína, não
se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação da destinação mercantil dos entorpecentes. Isso porque além da pequena quantidade de droga encontrada, não foram encontrados outros materiais ou instrumentos que demonstrassem a traficância. Ademais, os próprios réus, ao serem ouvidos em juízo, confessaram a propriedade da droga, mas afirmaram serem apenas usuários.

Observa-se, assim, que

a
hipótese condenatória não restou sedimentada em
standard
de evidência para além de
dúvida razoável
(“
beyond reasonable doubt
”). De fato, dado o contexto trazido em juízo, vê-se que as provas
judicializadas
coligidas não ostentam robustez suficiente à subsunção às normas penais incriminadoras (
in dubio pro reo
). É dizer, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual,
prova

judicial
que possa lastrear a condenação dos apelantes na prática delitiva trazida pelo artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nessa linha, visto que contra os réus existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência nos fatos criminosos – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativa a manutenção da sentença absolutória, conforme requerido pelo Ministério Público em suas alegações finais e reiterado em suas contrarrazões.

Em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal, perpetrado contra o estabelecimento comercial “RJ Joalheria” (
fato 2
), os réus
Wesllem
e
Vinicius
foram absolvidos, não havendo insurgência do Ministério Público buscando a condenação de ambos. Por sua vez, os réus
Ivan
e
Bruno
foram condenados, pois, segundo o juízo
a

quo,
apenas contra eles a prática do delito restou devidamente comprovada.

A Defesa do réu
Ivan
se insurge contra a sentença, afirmando que não há provas aptas a ensejar o decreto condenatório. Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas através do auto de local de crime de furto, do termo de apreensão, termo de avaliação direta e indireta, bem como pelos depoimentos juntados em ambas as fases procedimentais.

Registre-se que os objetos furtados foram encontrados com os réus, restando evidente também, através dos depoimentos colhidos, que
I
van
e
Bruno

premeditaram a prática do delito, visto que estiveram no estabelecimento dias antes dizendo que queriam vender um anel, fato que foi devidamente narrado pelas testemunhas em juízo.

Ainda, extrai-se dos autos que os acusados quebraram a porta da joalheria com um bloco de concreto, adentraram o recinto e subtraíram os bens que estavam no local. Além disso, os acusados confessaram a prática do delito, o que corrobora com as demais provas dos autos.

Quanto às qualificadoras, ambas restaram devidamente comprovadas (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo). Isso porque, conforme se verifica no exame de local de crimes (id. 5626875, p. 01/05), os réus
Ivan
e
Bruno
arrombaram a porta do estabelecimento com um pedaço de concreto, o que permitiu o acesso ao interior da joalheria.

No tocante aos furtos (art. 155, §4o, incisos II e IV do CP) cometidos contra as lojas “A Revolução” e “Loja Avenida” (
fatos 3 e 4
), os réus
Bruno, Ivan e Wesllem
foram condenados e, inconformadas, as Defesas de
Ivan e Wesllem
buscam a absolvição, ante a insuficiência probatória, o que não merece acolhida.

A materialidade e autoria dos crimes encontram-se demonstradas pelo termo de entrega, pelo termo de apreensão, pelos depoimentos amealhados em ambas as fases procedimentais, pela confissão dos réus
Bruno
e
Ivan
, bem como pelo depoimento do réu
Wesllem
, que afirmou ter acompanhado os demais acusados na empreitada criminosa.

Importante ressaltar o depoimento da testemunha
Gislaine
, funcionária da Loja “A Revolução”, que informou que a calça encontrada com os réus não foi vendida. Ademais, a testemunha
Idene,
proprietária do estabelecimento, afirmou que os réus estiveram no local e que foi informada pela funcionária
Maria de Fátima
que os réus tinham furtado a loja.

Outrossim, registre-se que o denunciado
Ivan
contou com riqueza de detalhes como realizavam o furto de roupas nas lojas, bem como afirmou que os réus utilizavam os objetos furtados. Além disso, o réu
Bruno
confessou todos os crimes a ele imputados, além de ter relatado que os outros acusados também participavam das empreitadas criminosas, declarando que apenas
Vinicius
não praticava os delitos.

Em que pese a negativa de autoria pelo réu
Wesllem
, este foi reconhecido pelos vendedores das lojas, sendo certo que o próprio acusado afirmou sempre ir com os outros dois réus até os estabelecimentos, sabendo que o intuito era a subtração de roupas.

Da mesma forma, as qualificadoras do concurso de pessoas e da destreza restaram devidamente comprovadas. Entende-se que a destreza se caracteriza pela peculiar habilidade física ou manual utilizada na prática do crime, o que faz com que a vítima sequer note que está sendo despojada de seus bens. Outrossim, entende-se que tal qualificadora deve ser entendida sob a ótica da vítima e não de terceiro. Logo, a qualificadora é inconteste, já que os réus praticaram o delito no mesmo ambiente em que estavam as funcionárias que, mesmo com vigilância, não pressentiram ou perceberam a prática delituosa.

Por sua vez, em relação aos
furtos 5, 6 e 7
(art. 155, § 4o, inciso II do CP) praticados pelo réu
Bruno
, não há insurgência de sua Defesa, em razão, sobretudo, da confissão do acusado acerca de todos os delitos.

Já em relação ao
fato 8
(crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP), os réus
Ivan e Bruno
foram condenados pelo juiz de primeiro grau, tendo a Defesa de
Ivan
se oposto a sentença, sob o argumento de ausência de provas a embasar o decreto condenatório.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, infere-se que tanto em relação ao
fato 8
(crime de receptação cometido por
Ivan
e
Bruno
), quanto em relação ao
fato 9
(
crime de receptação cometido apenas por
Bruno),
a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição.

Isso porque as penas aplicadas ao réu
Bruno
foram de 01 (um) ano de reclusão para cada um dos crimes de receptação, enquanto ao réu
Ivan
foi aplicada a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Assim, verifica-se que as penas aplicadas aos réus não ultrapassaram 02 (dois) anos de reclusão e, portanto, de acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
.

A sentença condenatória foi publicada em
05.08.2014
e até a presente data já transcorreram mais de
05 (cinco anos)
, situação que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso e, dessa forma, não há possibilidade de aumento da pena em grau recursal, em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Logo, operou-se, na hipótese, o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva, que, conforme o art. 107, inciso IV, do CP, é causa de extinção da punibilidade.

Deste modo, de rigor seja declarada extinta,
de ofício,
a punibilidade

do réu
Bruno Sousa Ferro
, no tocante ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, praticado por duas vezes (fato 8 e 9), e de
Ivan Silva Canto Júnior
também quanto ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (fato 8), ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Estatuto Repressivo.

Outrossim, em suas razões recursais, a Defesa de
Wesllen
e
Bruno
aduz que o caso enseja a incidência dos artigos
45 ou 46 da Lei 11.343/06.

Segundo o art. 45 da Lei de Drogas, os acusados deveriam ser isentos de pena, uma vez que, em razão da dependência química, ou sob o efeito de entorpecentes, proveniente de caso fortuito ou força maior, eram inteiramente incapazes de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Por sua vez, o art. 46 da Lei de Drogas dispõe que as penas podem ser reduzidas de um a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no supracitado art. 45, o agente não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Apesar de ter sido reconhecido pela acusação que as drogas não seriam utilizadas para o comércio, mas sim para o consumo próprio dos apelantes, referida tese defensiva não merece prosperar.

Nos mesmos moldes que o Código Penal (art. 26), a Lei n. 11.343/2006, em seu art. 45, também adota o critério
biopsicológico
para o reconhecimento da inimputabilidade, de sorte que se impõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i)
causa biológica
, ou seja, deve restar comprovado que o acusado era dependente químico ou que agiu sob o efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior; ii)
consequência psicológica
, na medida em que deve ser demonstrado que o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; iii)
requisito temporal
, vale dizer, a consequência psicológica decorrente da causa biológica deve estar presente à época do crime. No caso em estima, tais requisitos não se encontram comprovados.

A propósito, ressalta-se que para que o juiz declare a isenção de pena é necessário que haja exame pericial para atestar se, ao tempo da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Na hipótese, nota-se que não houve exame pericial. Aliás, tem-se que os apelantes se apresentaram como viciados – ou seja, possuem o hábito ou desejo de consumir determinada substância –, e não como dependentes químicos – no sentido de serem incapazes de não fazer uso dela diariamente –. Tão só a alegação do vício, por si só, não poderia resultar na inimputabilidade.

Ademais, não há que se falar em ingestão involuntária de entorpecente, por caso fortuito ou força maior, pois, da mesma forma, a ignorância ou coação não foi comprovada por nenhum elemento probatório ao logo da persecução penal, como exame clínico, vídeo ou prova testemunhal.

No que diz respeito a semi-imputabilidade disposta no art. 46 da Lei de Drogas, novamente, razão não assiste à Defesa.

De se notar que as
causas biológicas
da semi-imputabilidade são as mesmas apresentadas no art. 45, mas a
consequência psicológica,

c
onsiste, por sua vez, no fato de que o acusado não possuía a
plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ora, não havendo provas da dependência química dos acusados, ou da ignorância ou coação na ingestão do entorpecente, tampouco da consequente redução da capacidade de autodeterminação, também não há que se cogitar essa causa de diminuição de pena.

Passa-se, após a análise probatória, à dosagem da pena.

A Defesa dos réus
Wesllem e Bruno
pugna pela reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, sob o argumento de que a análise do art. 59 do Código Penal foi realizada por lote, o que violou o princípio da individualização da pena. No mesmo sentido, alega que o juízo
a quo
se utilizou de fórmulas genéricas e empregou aspectos que já constituem o tipo penal para desvalorar as circunstâncias judiciais e ensejar o aumento de pena.

Como já devidamente exposto, verifica-se que o magistrado realizou a análise das circunstâncias judiciais, tendo, contudo, feito referência a elas apenas uma vez, ante a similitude das circunstâncias e características pessoais dos réus, o que não pode ser considerado irregular (nesse sentido: STJ - HC 376.674/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/05/2017).

Extrai-se que o magistrado de primeiro grau negativou a
culpabilidade
, a
personalidade
, as
consequências
e os
motivos do crime
a todos os denunciados, nos seguintes termos:

“(...) os réus, à época dos fatos, eram menores, à exceção de Bruno, contudo, possuindo plena consciência de suas atitudes e de que estavam infringindo norma penal, agiram deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento dos réus foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevado ante a prática delitiva corriqueira e contumaz, proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticaram fatos ilícitos conscientes, cujas condutas poderiam não praticá-las ou evitá-las, se quisessem, desde que tivessem atendido aos apelos da norma penal. No entanto, foram presos em flagrante. Quanto aos antecedentes, nada há nos autos. No que tange às suas condutas sociais, as mesmas demonstram-se desregradas ao não cumprimento dos apelos legais. Quanto às suas personalidades, estas denotam voltadas à prática delituosa, ante a variedade de delitos cometidos. As consequências do crime são as mais nefastas, pois praticaram uma gama de crimes gerando medo e temor na sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio e saúde alheios. Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para as práticas dos delitos”
(
sic
, id. 5627064, p. 02/03).

Diante das circunstâncias judiciais que entendeu serem desfavoráveis, o juiz fixou a pena base de todos os delitos acima do mínimo legal.

Analisando-se os fundamentos emanados na sentença, é forçoso reconhecer o uso de argumentos genéricos e ilegítimos. Como sabido, as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime somente poderão ser reconhecidas como desabonadoras caso não integrem o tipo penal e não configurem agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena, o que não se verifica no caso.

O lucro fácil é o principal motivo que conduz qualquer agente a praticar crimes patrimoniais, isto é, trata-se de motivo comum e inerente a qualquer prática de furto, motivo pelo qual não é possível justificar a exasperação da pena-base com fundamento nesse argumento genérico.

Além disso, também não se revela crível o aumento da reprimenda basilar a partir da negativação das consequências do crime, uma vez que não é possível aduzir que as consequências são nefastas apenas com base no fato de que os réus praticaram vários crimes.

Ademais, inviável a negativação da personalidade e da conduta social dos agentes, visto que não consta nos autos nada a desabonar tais circunstâncias judiciais em relação aos réus, de modo que foram erroneamente consideradas desfavoráveis.

Assim, apesar de ser inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da pena-base, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada aos vetores do artigo 59 do Código Penal e a elementos concretos aptos a ensejarem o aumento da sanção basilar.

Prosseguindo com a reanálise das penas, registre-se que o réu
Vinicius Mariano Prado
foi absolvido do crime de tráfico de drogas, insculpido no artigo 33, c
aput,
da Lei n. 11.343/06, e teve sua punibilidade extinta em relação ao crime previsto no art. 288,
caput,
do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição. Assim, não subsiste pena a ser fixada em seu desfavor.

Em relação ao réu
Wesllem Rodrigues Pinto
, no tocante aos crimes de furtos descritos nos fatos
3 e 4
da denúncia, reputa-se adequada a reanálise da pena, ante a circunstâncias judiciais favoráveis, de modo a reduzir a reprimenda basilar de ambos os delitos ao patamar mínimo legal.

Nessa perspectiva, em relação ao crime perpetrado contra a “Loja Revolução” (fato 3), fixa-se a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, pelo reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Contudo, impossível a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da reprimenda.

Do mesmo modo, quanto ao crime perpetrado contra a “Loja Avenida” (fato 4), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Contudo, impossível a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da pena.

Considerando o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, e, considerando que as penas são idênticas, aplica-se a pena de um dos crimes aumentada de 1/6 (um sexto).

Assim, torna-se definitiva a pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, CP), além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à a razão mínima
.

No que se refere ao réu
Bruno de Sousa Ferro,
os crimes de furtos descritos nos fatos
2, 3, 4, 5, 6 e 7
da denúncia deverão ter suas penas reanalisadas, uma vez que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, de modo a reduzir a reprimenda basilar de todos os delitos ao patamar mínimo legal.

Em relação ao crime perpetrado contra a “RJ Joalheria” (fato 2), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, pelo reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da reprimenda.

Quanto ao crime perpetrado contra a “Loja Revolução” (fato 3), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da pena.

Do mesmo modo, quanto ao crime perpetrado contra a “Loja Avenida” (fato 4), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da reprimenda, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da pena.

No tocante ao crime perpetrado contra a “Loja Exótica” (fato 5), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, por restar reconhecido o furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da sanção.

Já em relação ao crime perpetrado contra a “Loja Face a Face” (fato 6), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da pena.

Finalmente, no que se refere ao crime perpetrado contra a “Loja Mariah” (fato 7), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, novamente não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da reprimenda, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da pena.

Considerando o reconhecimento pelo juízo
a quo
da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, e, considerando que as penas são idênticas, aplica-se a pena de um dos crimes aumentada de 1/6 (um sexto), conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau. Ressalta-se, no particular, que, de acordo com a jurisprudência majoritária, ante a ocorrência de 07 (sete) crimes idênticos, a porcentagem de aumento deveria ser maior, porém, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso e não havendo possibilidade de piora na situação do agente em grau recursal, em razão do princípio da
reformatio in pejus
, mantém-se o
quantum
de aumento em 1/6 (um sexto).

Assim, torna-se definitiva a pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, CP), além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à a razão mínima
.

Finalmente, no tocante ao réu
Ivan Silva Canto Junior,
em relação aos crimes de furtos delineados nos
fatos 2, 3 e 4
da denúncia, reputa-se adequada a reanálise da pena, diante do reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis, de modo a reduzir a reprimenda basilar de ambos os delitos ao patamar mínimo legal.

No que se refere ao crime perpetrado contra a “RJ Joalheria” (fato 2), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase dosimétrica, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da sanção, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da pena.

Quanto ao crime perpetrado contra a “Loja Revolução” (fato 3), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da reprimenda.

Do mesmo modo, quanto ao crime perpetrado contra a “Loja Avenida” (fato 4), fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, pelo reconhecimento do furto qualificado. Na segunda fase dosimétrica, não há agravantes a serem apreciadas, mas se vislumbra a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP). Contudo, impossível a redução da sanção, nos termos da Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a influir no
quantum
da pena.

Considerando o reconhecimento pelo juízo
a quo
da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal e, considerando que as penas são idênticas, aplica-se a pena de um dos crimes aumentada de 1/6 (um sexto), conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau. Ressalta-se, novamente, que, de acordo com a jurisprudência majoritária, ante a ocorrência de 03 (três) crimes idênticos, a porcentagem de aumento deveria ser maior, porém, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso e não havendo possibilidade de piora na situação do agente em grau recursal, em razão do princípio da
reformatio in pejus
, mantém-se o
quantum
de aumento em 1/6 (um sexto).

Assim, torna-se definitiva a pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, CP), além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à a razão mínima
.

Extrai-se ainda que o juízo
a quo
condenou todos os apelantes ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, considerando os prejuízos sofridos. Entretanto, tal valor não se revela crível.

Em que pese o Ministério Público tenha requerido o pagamento de indenização pelos denunciados na inicial acusatória, verifica-se que o pedido foi feito de forma genérica, não sendo individualizado o prejuízo sofrido por cada uma das vítimas, além de não constarem nos autos elementos probatórios aptos a comprovar o prejuízo efetivamente enfrentado.

Apesar do art. 387, inciso IV, do Código de Processo estabelecer que o juiz deverá estabelecer valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, abrindo a possibilidade de a vítima buscar, no âmbito cível, a complementação deste montante, não significa dizer que o juiz deve arbitrar um valor meramente simbólico, como efeito da sentença por ele proferida.

Como bem se pronunciou o STJ nesse sentido:
“(...) inexistindo nos autos elementos que permitam a fixação do valor, mesmo que mínimo, para reparação dos danos causados pela infração, o pedido de indenização civil não pode prosperar, sob pena de cerceamento de defesa”
(STJ, 6a Turma, REsp 1.176.708/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/06/2012, DJe 20/06/2012).

Diante disso, necessária se faz a reforma da sentença neste ponto, uma vez que ante a ausência de laudo de avaliação ou outros elementos comprobatórios do prejuízo das vítimas, inviável a fixação de valores à título de reparação de danos pelos prejuízos sofridos.

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência dos réus, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, a cobrança daquele que faz jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ainda, inadmissível o pedido de isenção de custas, dado que
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Diante do exposto,
dou parcial pr
ovimento
aos
recursos interpostos pelos réus, para: a)
acolher a preliminar de ocorrência da prescrição,
manejada pela defesa de
Wesllem
e, pois,
declarar extinta a punibilidade
de
Wesllem Rodrigues Pinto
e,
de ofício
,
declarar extinta a punibilidade
de
Vinicius Mariano do Prado, Bruno Sousa Ferro e Ivan Silva Canto Júnior
, no tocante ao crime previsto no art. 288,
caput
(fato 1)
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal; b)
absolver

todos os réus da imputação do crime previsto no art. 33, c
aput,
da Lei n. 11.343/06 (fato 10), em respeito ao brocardo do
in dubio pro reo;
c)

declarar, de ofício, a extinção da punibilidade

de
Bruno Sousa Ferro
quanto ao delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal

(praticado por duas vezes – fatos 8 e 9), ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal; d)
reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade

do réu
Ivan Silva Canto Júnior em relacao
do delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal

(fato 8), ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal; e)
reformar a dosimetria da pena dos crimes de furtos
, fixando para todos os réus a sanção de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, além de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, ao
mínimo unitário
; f)
isentar os apelantes do pagamento do valor à título de reparação de danos às vítimas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020